Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÍVIDA BANCÁRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Aldorinez Nunes Dias (processo n. 0707672-68.2022.8.07.0004), indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) do salário do executado/agravado.

2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

3. No caso, tem-se que a dívida atualizada, até 8/9/2022, ostentava o valor de R$69.925,44 (sessenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), ao passo que o executado/agravante, na qualidade de Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aufere remuneração bruta de R$11.282,15 (onze mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) e líquida de R$9.250,75 (nove mil duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), consoante extrato referente à competência de 10/2022.

4. Nota-se, via consulta ao Renajud, a identificação de 5 (cinco) veículos em nome do agravante/executado – sendo 3 (três) deles sem nenhuma restrição, mas não houve requerimento de penhora. Além disso, verifica-se que não foram adotadas outras providências para localização de outros bens penhoráveis, limitando-se o exequente a requerer a penhora sobre a remuneração do devedor após a frustração do bloqueio de ativos financeiros.

5. Sucede que vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado. Ainda, a penhora de percentual do salário do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução.

6. Recurso conhecido e desprovido.